Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (AGRAVANTE), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVADO), ERMELINDO CASAGRANDE - CPF: 151.126.408-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A APURAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo sentença transitada em julgada na qual determina que a apuração dos valores deverá ser realizada por meio de liquidação de sentença, a suspensão do cumprimemto de sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ODAIR CASAGRANDE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0006896-83.2008.8.11.0006, determinou a suspensão do feito até que seja realizada a liquidação de sentença.

Em suas razões, a agravante requer o provimento do agravo para que seja determinado o regular andamento do feito, com o bloqueio e penhora de valores, haja vista que já houve o trânsito em julgado da sentença.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0006896-83.2008, que determinou a suspensão do feito até que seja realizado a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença.

Pois bem.

Nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial c.c Pedido de Apuração de Haveres de no 0004982-32.2018, foi julgado procedentes os pedidos para reconhecer a existência da sociedade de fato e dissolvê-la, bem como determinar a apuração dos valores por
liquidação de sentença,

referente aos créditos a serem recebidos no autos do cumprimento de sentença de no 0006896-83.2008
, sentença esta confirmada por esta Egrégia Câmara.

Portanto, verifica-se que fora determinado e retificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça que os valores a serem recebidos nos autos do cumprimento de sentença deveriam ser apurados mediante a liquidação de sentença.

Assim, correta a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Neste seguimento:

“PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - TÍTULO ILÍQUIDO - EXTINÇÃO MANTIDA 1 Havendo inequívoca necessidade de apuração do quantum debeatur em fase de liquidação de sentença, correta é a decisão que extingue o cumprimento movido pela parte credora, ante a iliquidez do título executivo judicial. 2 A necessidade de apuração em fase de liquidação não decorre apenas da indicação da medida nas decisões de primeiro e segundo graus prolatadas no processo de conhecimento, mas principalmente da indefinição do objeto a ser executado. (TJSC, Apelação n. 5001038-20.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Sep 20 00:00:00 GMT-03:00 2022) (TJ-SC - APL: 50010382020188240023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 20/09/2022, Quinta Câmara de Direito Civil).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024